Tribunal: STF
Processo: ARE 1350634
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 166):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O DOLO NA CONDUTA. 



    Demonstração nas contas públicas de 2007 que o então Prefeito do Município não teria licitado o correspondente a 54,17% do total das despesas municipais. Aplicabilidade da Lei n.° 8.429/92 aos agentes políticos, que se submetem a diferentes regimes de responsabilidade, conforme as condutas imputadas. Preliminar rejeitada. No mérito, demonstrada a burla ao processo de licitação. Afronta aos princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade. Dolo configurado. Multa civil que é constitucional e está balizada no inciso II do art. 12 da Lei n.° 8.429/92. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgado no RE-RG 656.558 (Tema 309). Alega-se, também, que o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal não contém previsão de multa, por isso requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 8.429/92 (eDOC 8, p. 192).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 8, p. 172-175):



    “Na espécie, apurou-se a prática de ato de improbidade administrativa pelos demandados ante o relatório da Comissão de Finanças de Orçamento da Câmara Municipal de São José do Barreiro, referente às contas públicas de 2007 (fls. 6/11), bem como o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo ao mesmo período em que o demandado Paulo Roberto do Prado, enquanto Prefeito do Município de São José do Barreiro, não teria licitado o correspondente a 54,17% das despesas municipais. 



    É certo afirmar que, a invocação do percentual de 54,17% de despesas não licitadas, não conduz por si só à procedência do pedido autoral, notadamente porque existem normas que dispensam ou inexigem procedimento licitatório, mantido no caso o procedimento de justificação. 



    Todavia, na espécie, incontroverso que dentre as despesas não licitadas estão a aquisição de produtos de limpeza, higiene e gêneros alimentícios dos demandados José Jayme dos Santos — ME e de Maria Jose de Brito Rodrigues ME, bem como de material de escritório de Remak Com Cruzeiro Ltda. 



    Constatado que os gastos com materiais de uso essencial e contínuo, com o contratado José Jayme dos Santos ME, para aquisição de gêneros alimentícios foram no importe de R$70.325,67 e para o transporte de passageiros em R$16.930,00; e com a Remak Com. Cruzeiro Ltda., para aquisição de material de escritório, no valor de R$59.242,80. 



    É totalmente dispensável debate sobre eventuais prejuízos ao erário, porque a realização do processo licitatório é decorrente do comando do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Segundo Hely Lopes Meirelles a licitação "é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse." (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2003, p. 247). 



    De outra ponta, o artigo 37, "caput" e inciso XXI, da Carta Federal, determina a observância pela administração pública, por meio de qualquer dos seus Poderes, dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e a necessidade de procedimento de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes. Já a Lei nº 8.666/1993 disciplina expressamente as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação, aliás, inocorrentes no caso. 



    Em relação a José Jayme dos Santos ME muito embora se tenha a juntada da carta convite de fls. 6341715 em que houve contratação para fornecimento de gêneros alimentícios no valor de R$58.722,30 (cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos), com vigência de 12 meses a contar da assinatura do contrato (24/05/2006). Dos autos se extrai a existência de notas fiscais, notas de empenho e ordens de pagamento que mostram que ocorreram compras de produtos após o vencimento do contrato (fls. 90/91; 101/102; 103/104), demonstrando contratação em valor superior ao efetivamente acordado. 



    O relatório de fls. 775 clarifica diversas compras após a vigência contratual e em valores inferiores ao limite legal de dispensa de licitação, a inferir parcelamento do objeto licitatório. 



    Neste trilhar, também e certo que o fracionamento das aquisições está em flagrante desacordo com o artigo 24, inciso II, da Lei n. 8.666193. 



    No depoimento em juízo o recorrente, quanto à requisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene, material de escritório no Município de São José do Barreiro, afirmou que houve processo licitatório e que na época quem ficava encarregada desses procedimentos era a funcionária Dulcineia; que se lembra e confirma que os produtos de gêneros alimentícios e material de limpeza eram adquiridos no estabelecimento comercial de Maria José de Brito Rodrigues; também confirmou que eram adquiridos gêneros alimentícios no estabelecimento comercial de José Jayme dos Santos; que o material de escritório era adquirido na Remak; que tomou conhecimento dos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas; que não se lembra do teor do parecer; que a Câmara Municipal em 2007 foi contra o parecer do Tribunal de Contas; que por fazer muito tempo não se recorda sobre o apontamento feito pelo Tribunal de Contas sobre processos licitatórios que eram para ter sido realizados e não foram (fls. 1498). 



    Já o Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas municipais anuais, no exercício de 2007, em decorrência das irregularidades (fls. 736/740). 



    À evidência que o recorrente estava ciente das contratações e que as realizou sem o devido procedimento licitatório, de forma consciente, solicitando a continuidade da prestação do objeto do contrato, alegando que "a questão documental seria resolvida depois". 



    Com efeito, a inobservância e o dolo de burlar o princípio da licitação, frente à aquisição de material de limpeza e higiene, gêneros alimentícios e material de escritório, com os estabelecimentos descritos na inicial, tem o nítido fim de burlar o processo concorrencial. 



    A responsabilidade do apelante José Roberto está em ser detentor do controle e da responsabilidade pela aplicação dos recursos, afrontando o disposto no artigo 23, II, "a", da Lei de Licitação.



    Assim, por todo o conjunto probatório retratado é que se conclui que os fatos descritos na peça inicial do autor estão amplamente demonstrados nos autos. 



    Desta forma, não há como afastar a conduta do réu daquela prevista pela Lei de Improbidade Administrativa, na medida em que lesou o erário pelo desembolso das quantias referendadas sem observância dos ditames legais.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à dispensa do procedimento licitatório praticada pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.429/92). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo.  Improbidade.  Dispensa de   licitação.  Legislação  infraconstitucional.  Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação  infraconstitucional  ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.180.438-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.5.2019).



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO.  LICITAÇÃO.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV, LV e LXVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação  infraconstitucional  aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.162.810-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente